Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-33.2021.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001130-33.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 952.475.482-72 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001130-33.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/M

Recorrente(s):

Paulo Ricardo da Silva

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS IMPUGNADAS. APONTAMENTO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém, existindo anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, que sequer foram questionadas judicialmente não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do STJ.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
REJEITO
as preliminares suscitadas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, bem como o pedido contraposto formulado.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).”.

Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito questionado no valor de
R$ 305,00, datado em 09.11.2016.

Em contrapartida a empresa de energia elétrica colaciona na sua peça de defesa,
prints screens
da tela do seu sistema interno com a relação de consumo, não apresentando contrato devidamente assinado, com a finalidade de comprovar a origem do débito,
todavia, estes documentos foram impugnados
, motivo pelo qual entendo que não há força suficiente para comprovar o débito.

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a Recorrida não comprovou a origem do débito questionado, restando demonstrado, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Entretanto, de acordo com o extrato juntado na inicial ID 114471964, é possível identificar a existência de outra inscrição no valor de
R$411,00, datada em 17.08.2016,
comandada pela empresa de telefonia e que não é objeto da presente lide, bem como inexiste qualquer comprovação quanto a ilegalidade deste débito.

Desta forma, deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido, também foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$305,00, datado em 09.11.2016.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022